Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TAXA PELO SERVIÇO DE DEPÓSITO DE VEÍCULO APREENDIDO. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO APLICÁVEL À ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICÁVEL AOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1 – Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2 – Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “o acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro alterado pela Lei 13.160/2015) e em fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal”, bem como, “quanto à provável violação à súmula vinculante n. 10, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal” (ARE 1155187 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019)”.
3 – Alega o recorrente que não há violação ao enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF, porquanto, a questão recursal parte do suporte fático consolidado nas instâncias ordinárias, isso é “a cobrança de diárias de depósito realizado pela Autarquia de Trânsito não viola o “PRINCÍPIO DO NÃOCONFISCO”. Aduz, ainda, violação ao enunciado no 10 de Súmula Vinculante, por fim, afirma que o limite objetivo da questão deduzida em juízo refere a “amplitude e extensão da efetividade do Princípio inscrito no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal” em relação a cobrança de diárias de depósito de veículos apreendidos.
4 – O STF já apreciou idêntica questão, em que o DETRAN DF foi parte no Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo assim ementado: “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. TEMA 805. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1221838 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)”
5 – Em face do decidido no ARE 1221838 transcrito, deve-se prevalecer a negativa de seguimento a Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, na forma do art. 1.030, I, a do CPC.
6 – Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.